Tribunal: TJES
Processo: 5019676-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019676-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FREDERICO FEITOSA OLIVEIRA
RECORRIDO: U.F.O. - PROMOCOES E EVENTOS SS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019676-06.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

LUIZ FREDERICO FEITOSA OLIVEIRA.

RECORRIDO:

U.F.O. - PROMOÇÕES E EVENTOS SS LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO DE RELÓGIO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE A TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RESP
1801784/SP
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por
LUIZ FREDERICO FEITOSA OLIVEIRA
em face de
U.F.O. - PROMOÇÕES E EVENTOS SS LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 06/12/2021 estava com um amigo no estabelecimento da requerida quando, por volta das 22h57min, um terceiro, trajado de entregador de comidas e munido com uma bolsa de entregas, adentrou o local em direção à mesa do requerente. Informa que o terceiro sacou a arma de fogo e apontou no sentido do autor e de seu amigo, ameaçando-os e ordenando a entrega de seus pertences.

Aduz que foram subtraídos os seguintes objetos: cartão de crédito bancário, CNH (carteira nacional de habilitação), RG, bem como um Relógio da marca Rolex, pelo qual pagou a importância de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5070125, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela responsabilidade civil da recorrida, uma vez que é seu dever garantir a segurança de seus clientes. Ademais, argui pelo dano moral, uma vez que sofreu abalo emocional por estar na mira de uma arma de fogo, e pelo dano material, dado que sofreu o roubo de seu relógio avaliado em R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigente, entendo que não merece reforma a sentença vergastada.

Incontroverso, nos autos, que a parte autora foi vítima de um assalto dentro do estabelecimento da empresa requerida.

Por certo que, a responsabilidade civil do restaurante é objetiva, no entanto, não é absoluta, ou seja, havendo a incidência de alguma das excludentes da responsabilidade civil, a responsabilidade do estabelecimento pode ser afastada.

No caso em tela, há a excludente de responsabilidade, prevista no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, em que o fato é imputável exclusivamente a terceiro, estranho à atividade desenvolvida pela parte Ré, caracterizado como caso fortuito externo, previsto na parte final do dispositivo legal supracitado.

Diante deste fato, bem como em consonância com os Tribunais Superiores, há um entendimento harmônico no sentido de que os assaltos realizados dentro de restaurante classificam-se como casos fortuitos externos, excluindo a responsabilidade objetiva do estabelecimento de reparar os danos causados.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ROUBO EM RESTAURANTE – NÃO CABIMENTO – CASO FORTUITO - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 201900824967 Nº único: 0050185-76.2017.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 15/10/2019)

Responsabilidade civil. Roubo de celular ocorrido no interior de estabelecimento comercial. Pedidos de indenização por danos materiais e morais. Improcedência. Fortuito externo. Excludente da responsabilidade. Reconhecimento. Incidência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. Não se ignora a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços no mercado de consumo, decorrente do risco da própria atividade. Todavia, no caso, o prejuízo experimentado pela autora decorreu de fato praticado por terceiro, estranho ao negócio desenvolvido pela ré, configurando, assim, fortuito externo. Os danos decorrentes do roubo ocorrido no interior do estabelecimento comercial da apelada enquadra-se na hipótese do art. 14, § 3º, II, CDC. Daí porque, diante do conjunto probatório existente, nada é devido à autora.
(TJSP; Apelação Cível 1012703-08.2021.8.26.0002; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Desídia atribuída à ré, à consideração de roubo de pertences, no interior de estabelecimento comercial. Fortuito externo. Inteligência do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Abordagem reparatória. Juízo de improcedência. Apelo das autoras. Desprovimento.
(TJSP; Apelação Cível 1001812-55.2021.8.26.0477; Relator (a): Carlos Russo; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido,

"(...) em se tratando
de

responsabilidade

civil

de
empresa fornecedora
de
bens e serviços,
de
natureza diversa à das instituições financeiras ou outras atividades que demandam vigilância e segurança ostensivas reforçadas, não tem obrigação
de
indenizar as lesões material e extrapatrimonial, pelo
roubo
mediante uso
de
arma
de
fogo
ocorrido

no

interior

de
seu
estabelecimento
c
omercial
. (...) Em tais situações, a jurisprudência desta Casa entende que o evento é equiparado a fortuito externo, situando fora do risco da atividade mercantil (...)" (AgInt n
o
RESP 1801784/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
de
23.8.2019), razão pela qual, por se tratar
de
fortuito externo que exclui o dever
de
indenizar (art. 393
Civil
),

Dado o exposto, é correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)